Tribunal: TJMT
Processo: 1018094-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018094-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). O 4º VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 5º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada, pela ausência dos requisitos legais necessários, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma.

2. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
” interposto por
USINA BARRALCOOL S/A
contra a decisão monocrática proferida pelo Eminente Des. Márcio Vidal, em substituição, que
indeferiu
a tutela de urgência vindicada na “
AÇÃO RESCISÓRIA (artigos 966 e seguintes do CPC), com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” (ID. 182952180), consistente na suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA,

com pedido liminar initio litis e inaudita altera pars
” (n.º 0017417-40.2012.8.11.0041), impetrado pela parte ora agravante, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, SR. JOSÉ E. FELÍCIO, SR. GERENTE DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO CONTRIBUINTE e GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE FISCAL, AMBOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A parte agravante alega, em síntese, que diferente do fundamento de indeferimento, a seu ver,
“(...) expos de forma certeira o perigo de dano e resultado útil do processo e o direito invocado, de modo que há todos os requisitos ensejadores para a concessão da tutela”.

Sustenta que:
“(...) a probabilidade do direito invocado resta comprovada na violação à norma jurídica por parte do Estado de Mato Grosso, principalmente no que diz respeito à Lei Complementar nº. 24/75 e o art. 111 do Código Tributário Nacional,
em razão da inobservância da aplicação das normas constantes do Convênio Confaz n. 110/07, conforme prescreve o artigo 966, inciso V e §5º, do Código de Processo Civil
”.

De outro lado, insiste em que:
“(...) na remessa da distribuidora para a refinaria (destinatária) não há tributação ou dever de recolher o tributo em face do diferimento, o que denota a boa-fé e a lisura na realização das operações comerciais, o que certamente deve ser levado em consideração no caso em testilha”
.

Ressalta, ainda, que:
“(...)
fica claro que quando se está diante da única hipótese de encerramento de diferimento quanto ao lançamento do ICMS então devido nas remessas de AEAC às distribuidoras de combustíveis, é certo que o Estado de Mato Grosso não poderia ampliar ou restringir o texto legal, o que ofende o artigo 111 do Código Tributário Nacional
”
.

Com base em tais considerações, requer:

“(...)

a) Num primeiro momento, possa o Ilustre Desembargador reconsiderar o entendimento exarado na sua decisão anterior que não concedeu a tutela de urgência, com o fim de suspender a eficácia da coisa julgada impugnada, bem como suspender o levantamento dos valores que foram depositados no processo originário nº. 0017417-40.2012.811.0041; b) Caso Vossa Excelência opte por levar o feito à apreciação da Colenda Turma, requer o provimento deste Agravo Interno, reformando a decisão ora atacada e conceder a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pleiteada na Ação Rescisória para: b.1) determinar a suspensão da eficácia da coisa julgada impugnada, bem como suspender, enquanto se aguarda o julgamento da presente Ação Rescisória, o levantamento dos valores que foram depositados no processo originário n. 0017417-40.2012.8.11.0041;

(...)”.

A parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) apresentou as contrarrazões no ID. 202410678, por via das quais requer o não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
” interposto por
USINA BARRALCOOL S/A
contra a decisão monocrática proferida pelo Eminente Des. Márcio Vidal, em substituição, que
indeferiu
a tutela de urgência vindicada na “
AÇÃO RESCISÓRIA (artigos 966 e seguintes do CPC), com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” (ID. 182952180), qual seja:
“(...)
para o fim de determinar a suspensão da eficácia da coisa julgada impugnada, bem como suspender, enquanto se aguarda o julgamento da presente Ação Rescisória, o levantamento dos valores que foram depositados no processo originário n. 0017417-40.2012.8.11.0041”
(ID. 177792684).

Inicialmente, registro que, de acordo com o disposto no artigo 969, do Código de Processo Civil, a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda quando da propositura da ação rescisória configura medida de todo excepcional, cabível apenas se demonstrada a presença dos pressupostos exigíveis à concessão da tutela provisória pleiteada, a saber,
a probabilidade da existência do direito invocado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300, do CPC).

In casu,
em uma análise sumária e não exauriente, própria do momento processual, concluiu-se pela ausência de elementos que, a princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito necessário para o acolhimento da pretensão liminar
. Confira-se:

“(...)

Em cognição sumária, não se verifica, a princípio,
a probabilidade do direito,

pois, a matéria impugnada – isto é, a discussão sobre a nulidade da lavratura do TAD nº. 716151-7, e do crédito tributário constituído, porquanto afastado o beneficio do diferimento do ICMS – aparentemente, foi debatida e apreciada pelas instâncias ordinárias.

E, como se sabe, a ação rescisória não é o meio processual hábil a rediscutir matéria já analisada, ante a impossibilidade de ser utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a “ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional” (STJ, AR n.º 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ, AgRg no REsp n.º 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Desse modo, em uma análise perfunctória, não estão demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela provisória, o que não impede a adoção de entendimento diverso após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido liminar.

(...)”.

Da análise do recurso de agravo interno, verifica-se que as razões lançadas na peça recursal tão só repisam o quanto já alegado na petição inicial da ação rescisória, de modo que não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pela ausência dos requisitos legais.

Ressalta-se, por oportuno, que a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (artigo 93, inciso IX, da CF) e infraconstitucional (artigo 165, do CPC) não implica prolação de decisões extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim, que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.

Ademais, no âmbito de antecipação de tutela de urgência, a cognição judicial é perfunctória e deve estar circunscrita ao exame da presença dos requisitos legais, pois a regra legal é de que somente é possível a suspensão do cumprimento da sentença e/ou do acórdão rescindendo em casos excepcionais, e desde que presentes os pressupostos, o que não é o caso dos autos, sendo desnecessário o ingresso nas especificidades da questão meritória aduzida na demanda.

Além disso, o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que evidencie, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3.ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 – Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E AO PAGAMENTO DE MULTA – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA RESCINDENDA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – NULIDADE – AUSÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O deferimento de liminar em sede de ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que não se vislumbrou no presente caso.

3.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ.

4. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo.

(N.U 1012321-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)”.(grifei).

“AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. .Recurso não provido.

(N.U 1001107-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (destaquei).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência na Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024